Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. ART. 520 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de trânsito em julgado da sentença não representa óbice ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, ao revés, é o motivo de ser permitida a aludida medida, a qual é provisória, inclusive, tratando-se de ação monitória. 1.1. O aludido cumprimento provisório de sentença não apresenta dissonância com a norma processual, isso porque, somente obsta a execução provisória o fato de ter sido atribuído efeito suspensivo em algum recurso interposto pela parte ou se o referido recurso possuir o efeito suspensivo próprio, o que não é o caso dos autos.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.